Tribunal: TJSP
Processo: 1108558-84.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inscrição?do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos. Apelo do autor. Existência de anotações preexistentes em nome do autor. Ausência de comprovação da inidoneidade das inscrições anteriores. Aplicabilidade da Súmula 385 do C.STJ ao caso concreto.?Dano Moral

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inscrição?do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos. Apelo do autor. Existência de anotações preexistentes em nome do autor. Ausência de comprovação da inidoneidade das inscrições anteriores. Aplicabilidade da Súmula 385 do C.STJ ao caso concreto.?Dano Moral não?caracterizado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.